Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-38.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000151-38.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Vigilância Sanitária e Epidemológica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade. Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o lixão.

Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em inicial, condenando a Apelante "na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dispor os resíduos sólidos coletados em área não licenciada pelo órgão gestor ambiental; na obrigação de fazer consistente em: a) construir, mediante projeto EIA/RIMA previamente licenciado pelo órgão gestor ambiental, um aterro sanitário de depósito de resíduos sólidos; b) apresenta e executar. projeto dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos urbanos, especificando a estrutura física e de pessoal a ser empregada; c) apresentar e executar projeto de educação ambiental municipal relacionado com o gerenciamento dos resíduos sólidos; d) remover os resíduos sólidos incorretamente depositados na atual área, conhecida como lixão; e) providenciara recuperação ambiental da área até hoje utilizada como lixão, seguindo imediata e rigorosamente o que for determinado pela autoridade ambiental (SEMA); f) sendo demonstrada a inviabilidade da construção de um aterro sanitário no local, que o Município demonstre, com apresentação de estudo aprovado pela SEMA, a viabilidade de medida adequada e apropriada para o deposito do lixo da cidade (id. 67714476 – pág. 1 a 6 e

67714477 – pág. 1 a 5).

Em suas razões recursais (id. 67714487 a id. 67714493), o Município apelante alega que as determinações constantes da sentença não são razoáveis e proporcionais, porquanto aduz que é impraticável a construção de um novo aterro sanitário, no prazo fixado; afirma que a coleta de lixo está sendo realizada diariamente e encaminhada ao Lixão de Cuiabá; que não teria recurso financeiro para atender as demandas no prazo fixado na sentença, posto que exíguo; que o prazo deve ser prorrogado, por questão de razoabilidade e extirpada a multa. Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para a reforma da sentença.

Em Contrarrazões de id. 67714495 a 67714496, o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a hipótese de Recurso de Apelação Cível, interposto por interposto por MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em inicial.

No caso, o Ministério Público ajuizou ação com o intuito de impor ao Município Santo Antônio de Leverger a obrigação de solucionar a questão da destinação dos resíduos sólidos, tendo em vista as irregularidades existentes, bem como para reparar os danos ambientais ocasionados.

Inicialmente cumpre registrar que a disposição de resíduos sólidos em local inapropriado viola um direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como o previsto no art. 225, da Constituição Federal, leia-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Com efeito, a prática do depósito de rejeitos em lixão público, agravada pelo descaso, afetou inexoravelmente e de forma irreparável o equilíbrio ecológico e, por via oblíqua, a qualidade de vida dos moradores da região, pela presença de agentes bacterianos que criam condições inconvenientes para a sobrevivência, com efetivo risco para a preservação do meio ambiente em geral.

Nestas condições, resta indubitável o impacto ambiental causado pela Administração do Município de Santo Antônio de Leverger, cumprindo a ela, como poluidora, arcar com os trabalhos de recuperação da salubridade, nenhum de seus argumentos subsistindo para eximi-la da responsabilidade legal pertinente.

A Lei Federal n. 6.938/1981, que traçou a Política Nacional do Meio Ambiente, determina no seu art. 2º, inc. I, o seguinte:

“Art. 2º. A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar ao país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo; (...)”

A esse respeito, Édis Milaré afirma que: “
Não mais tem o Poder Público uma mera faculdade na matéria, mas está atado por verdadeiro dever. Quanto à possibilidade de ação positiva de defesa e preservação, sua atuação transforma-se de discricionária em vinculada. Sai da esfera da conveniência e oportunidade para se ingressar num campo estritamente delimitado, o da imposição, onde só cabe um único, e nada mais que único, comportamento: defender e proteger o meio ambiente. Não cabe, pois, à Administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente a pretexto de que tal não se encontra entre suas prioridades públicas. (...) O Poder Público, a partir da Constituição de 1988, não atua porque quer, mas porque assim lhe é determinado pelo legislador maior
.” (in Direito do Ambiente, 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 188) .

O lançamento direto dos rejeitos ao solo, forma arcaica e condenável de disposição dos resíduos sólidos, conhecida por "lixão", geralmente acarreta a contaminação do solo por chorume, líquido oriundo da decomposição da matéria orgânica.

Tal líquido pode atingir o lençol freático e as nascentes e cursos d’água, em prejuízo da própria saúde pública, além de contribuir para a proliferação de animais parasitas (insetos e roedores), provocar a emissão de odores nauseabundos de fermentação e produzir efeitos adversos sobre os valores da terra, contaminando o solo, criando transtorno público, com interferência na vida comunitária e no desenvolvimento.

É patente que a demora na solução da atividade de destinação final do lixo no Município Santo Antônio de Leverger se mostrou inadequada e prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente, representando, em verdade, inadmissível descaso no trato da coisa pública, deixando a população à mercê de doenças infectocontagiosas, comprometendo de maneira irremediável recursos naturais insubstituíveis, como a contaminação de nascentes e cursos d’água.

Assim é que incumbe ao Poder Público zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, sendo certo que não estamos falando de uma faculdade do Gestor, mas sim de um dever constitucional, que está sendo deixado de lado, fato esse que o Poder Judiciário deve reprimir com veemência.

Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade, que após a ordem liminar resolveu tomar providências.

Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o lixão.

Verifica-se que o aterro foi implementado de maneira inapropriada e em local não autorizado pela SEMA, e está em funcionamento de forma irregular, contrariando as normas vigentes.

Outrossim, apesar da documentação apresentada pelo Município, não se constata uma solução definitiva para a situação.

Ao contrário. O que se vê é que, apesar das vistorias e notificações realizadas pelo órgão ambiental, o Município se manteve omisso, praticando apenas medidas paliativas, justificadas na escassez de recursos e escudado pela alegação da reserva do possível.

Não há, assim, como se acatar a tese do Município de que a tomada de providências no prazo fixado é impraticável, sobretudo quando o faz sob o manto da arguição da reserva do possível, haja vista que além da situação irregular e danosa se arrastar há anos, a determinação imposta na sentença, além de legal, amparada por lei específica direcionada às políticas públicas do Município, ainda é razoável e pertinente não só quanto à reparação, mas à prevenção de agravamento do dano ambiental que já se alastrou com o depósito irregular dos resíduos sólidos, transformado em “lixão”.

Impõe-se ressaltar, ainda, que as preocupações com a conservação do meio ambiente têm crescido dia a dia, e isto é devido à consciência que tem sido construída sobre a importância da qualidade ambiental.

Logo, não é crível admitir que um ente público se exima de cumprir sua parte, quando além da responsabilidade solidária, há uma parcela de responsabilidade exclusivamente voltada ao Poder Público.

Corretamente observa Francisco José Marques Sampaio que "
a par dos mais relevantes interesses públicos – a reparação do dano ambiental propriamente dito –, está em pauta o mais sagrado dos direitos de que cada indivíduo é titular, o direito à vida, que a todos os demais se sobrepõe e que não pode ser afastado ou menoscabado por nenhum ordenamento jurídico ou autoridade pública
" (Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente , Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1998, p. 229).

Outrossim, é legítima a atuação do Poder Judiciário na determinação de realização de políticas públicas por parte do Executivo, quando, por ação ou omissão, existe a ameaça de violação aos direitos garantidos pela Constituição, como o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do meio ambiente, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito.

Desta feita, não há que se falar em eximir o apelante da obrigação de fazer, consistente nas providências para regularizar o depósito de resíduos sólidos na municipalidade.

Por outro lado, quanto à multa fixada na decisão, tenho que o inconformismo do Município se apresenta de todo pertinente.

É que, embora tenha a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer para forçar o ente a cumpri-la, matéria, inclusive, pacificada neste Tribunal e no Colendo STJ, tenho por impertinente a sua fixação na hipótese dos autos, como aliás, tem decidido esta Câmara, reiteradamente.

Isso porque, havendo inadimplemento, os ônus decorrentes são suportados pela própria população do Município que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.

Nesse sentido,
in verbis
:

“Em princípio aplica-se às pessoas jurídicas de direito público a disciplina do art. 461 do CPC. Mas, há que atentar para a razoabilidade no uso dos meios coercitivos, pois a administração, jungida à legalidade, nem sempre exibe condições de atender, prontamente, as chamadas 'prestações positivas' resultantes dos comandos constitucionais. E ainda há que considerar que, por lastimável deficiência do ordenamento jurídico pátrio, a multa grava o Erário, jamais o agente político ou o servidor com competência para praticar o ato, pessoalmente, o que, no fundo, a torna inócua” (RJ 314/104; a citação é do voto do relator, Des. Araken de Assis). (destaquei)

Ademais, tendo o julgador a discricionariedade em aplicar sanção em caso de inadimplemento (§ 5º, do art. 461, do CPC), entendo que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo, no entanto, ser substituída por outros meios coercitivos, tais como encaminhamento dos autos ao Ministério Público para responsabilização do gestor nos moldes anunciados no Código Penal, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa.

Do mesmo modo, assiste razão ao município quanto ao prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação de fazer (60 e 90 dias).

Assim, se mostra razoável a sua dilação para 06 (seis) meses, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade.

Assim sendo, conduzo o voto no sentido dar provimento parcial ao recurso de apelação, para extirpar a multa fixada e estender o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, em 06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022